Tribunal: TJMT
Processo: 1002234-66.2025.8.11.0005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002234-66.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO PEDRO DE ALMEIDA - CPF: 052.843.511-69 (RECORRENTE), EDUARDA XAVIER DA SILVA LIBER - CPF: 061.094.641-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. LEI ESTADUAL Nº 11.692/2022. NÃO INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
Recurso Inominado e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade de contrato e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira. O autor, pessoa idosa, alegou ter sido vítima do chamado “golpe do falso advogado”, após contato via aplicativo de mensagens por terceiro que se passou por seu procurador, ocasião em que realizou transferência no valor de R$ 9.999,00 e, posteriormente, mediante orientação em chamada de vídeo, houve contratação de empréstimo no valor de R$ 1.700,00 sem sua anuência. Sustentou a responsabilidade objetiva do banco, a incidência da Súmula 479 do STJ e a violação da Lei Estadual nº 11.692/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a fraude praticada por terceiro mediante engenharia social e induzimento da vítima configura fortuito interno ou fortuito externo; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade objetiva da instituição financeira ou incidência da excludente de culpa exclusiva do
consumidor prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC; (
iii
) determinar a aplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso concreto; e (
iv
) verificar se a contratação do empréstimo afronta a Lei Estadual nº 11.692/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os precedentes relativos ao golpe da falsa central de atendimento não se aplicam ao caso, pois a fraude não foi iniciada por suposto preposto da instituição financeira, mas por terceiro que se passou pelo advogado do consumidor, sem qualquer indício de falha de segurança interna do banco.

A fraude foi estruturada em ambiente externo à atividade bancária, mediante uso de aplicativo de mensagens de terceiros e exploração da relação de confiança entre o consumidor e seu suposto advogado, caracterizando hipótese de fortuito externo.

A transferência bancária foi realizada voluntariamente pelo próprio consumidor e o empréstimo foi contratado após o acesso ao aplicativo bancário com uso regular de senha pessoal e credenciais legítimas, sem demonstração de defeito na prestação do serviço bancário.

A atuação decisiva do consumidor ao seguir orientações de terceiros e manusear o aplicativo bancário sob comando dos fraudadores rompe o nexo causal entre o dano e a atividade da instituição financeira.

A culpa exclusiva da vítima, prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando o próprio correntista fornece os meios necessários para a concretização da fraude.

A Súmula 479 do STJ não incide quando inexistente fortuito interno ou falha nos sistemas de segurança do banco, sendo inaplicável às hipóteses de engenharia social com atuação voluntária do consumidor.

A Lei Estadual nº 11.692/2022 não se aplica à hipótese, pois a norma visa coibir oferta ativa e assédio comercial por instituições financeiras a idosos, enquanto o empréstimo foi contratado por autoatendimento no aplicativo bancário com solicitação formalizada mediante senha pessoal.

A solução adotada observa a jurisprudência consolidada da Turma Recursal quanto à ausência de responsabilidade da instituição financeira em golpes eletrônicos consumados por falta do dever de vigilância do
consumidor .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. Fraudes praticadas por terceiro mediante engenharia social, com transferência voluntária e utilização regular de credenciais bancárias pelo próprio consumidor, configuram fortuito externo e afastam a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar quando a fraude somente se concretiza em razão da atuação decisiva da própria vítima. 3. A Súmula 479 do STJ não se aplica quando inexistente falha na prestação do serviço bancário ou fortuito interno vinculado ao risco da atividade financeira. 4. A Lei Estadual nº 11.692/2022 não incide quando a contratação ocorre por autoatendimento no aplicativo bancário, sem oferta ativa ou abordagem remota iniciada pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, II; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 46 e 55; CPC,
arts
. 85, § 11, e 98, § 3º; Lei Estadual nº 11.692/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Recurso Inominado nº 1075347-65.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 23.04.2026, DJE 24.04.2026; TJMT, Conclusão nº 13 da Primeira Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 352703899) interposto por
ANTONIO PEDRO DE ALMEIDA
em face da decisão monocrática de minha lavra (ID 348281387), que negou provimento ao seu Recurso Inominado (ID 347740388), mantendo, assim, a sentença de improcedência (ID 347740387) proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Nulidade de Contrato e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.

A controvérsia original, conforme exposto na petição inicial (ID 347740360), versa sobre supostos danos materiais e morais sofridos pelo autor, ora agravante, em decorrência de fraude perpetrada por terceiros. Narra o autor, pessoa idosa, que em 30 de junho de 2025, foi contatado via aplicativo de mensagens
WhatsApp
por um indivíduo que se passava por seu advogado, Dr. Teófilo da Cruz. Induzido a erro pela falsa comunicação, que informava sobre o êxito em um processo judicial, o autor, com o auxílio de uma amiga, realizou uma transferência no valor de R$ 9.999,00 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais). Subsequentemente, através de uma chamada de vídeo, os mesmos criminosos o orientaram a manusear o aplicativo bancário, momento em que foi contratado, sem sua anuência, um empréstimo no valor de R$ 1.700,00 (mil e
setecentos reais).

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (ID 347740387), julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que a fraude foi viabilizada pela conduta do próprio consumidor, que não adotou as cautelas
devidas e forneceu seus dados pessoais e senha a terceiros, configurando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, prevista no artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 347740388), no qual reiterou a tese de responsabilidade objetiva da instituição financeira, com base na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, sua condição de consumidor
hipervulnerável
e a violação da Lei Estadual nº 11.692/2022, que estabelece restrições a contratações remotas com idosos.

A decisão monocrática agravada (ID 348281387) manteve a sentença de improcedência, por entender que a dinâmica dos fatos demonstrou a culpa exclusiva do consumidor, quebrando o nexo de causalidade e caracterizando o evento como fortuito externo, o que afasta a responsabilidade do banco e a aplicabilidade da Súmula 479 do STJ. Ademais, consignou a inaplicabilidade da referida lei estadual ao caso concreto.

Em suas razões de Agravo Interno (ID 352703899), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática diverge de precedentes do próprio Relator e desta Turma Recursal (citando os processos 1013724-97.2025.8.11.0001 e 1042209-10.2025.8.11.0001), bem como de julgados da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Argumenta que a participação da vítima não exclui, por si só, a responsabilidade da instituição financeira, devendo-se reconhecer, no mínimo, a culpa concorrente
e o fortuito interno. Reafirma a violação à Lei Estadual nº 11.692/2022 e pugna pela reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, pelo julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

O banco agravado apresentou contrarrazões (ID 358390873), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, ao reforçar a tese de culpa exclusiva do consumidor, que agiu com negligência e imprudência.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Colegiado.

Eminentes Pares, o recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. No mérito, contudo, entendo que a insurgência não comporta provimento, devendo a decisão monocrática ser mantida em sua integralidade.

A questão central posta à apreciação deste Colegiado consiste em definir a responsabilidade da instituição financeira em face de prejuízos decorrentes de fraude perpetrada por terceiros, quando há participação ativa, ainda que por engano, do correntista. O agravante busca a reforma da decisão monocrática
que, alinhada à sentença de primeiro grau, reconheceu a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

Após reexaminar detidamente os autos e ponderar sobre os argumentos trazidos no presente agravo, reafirmo minha convicção de que a solução adotada na decisão monocrática é a que melhor se amolda ao direito e aos fatos aqui delineados. As razões para negar provimento ao agravo são as que passo a expor, de forma articulada.

1. Da Distinção Fática e a Inaplicabilidade dos Precedentes de "Falsa Central"

O agravante, em seu esforço para reformar o julgado, invoca precedentes que tratam do chamado "golpe da falsa central de atendimento", como o caso julgado no processo 1013724-97.2025.8.11.0001. Contudo, a despeito de certa semelhança superficial, uma análise mais atenta revela uma distinção fática fundamental (
distinguishing
) que impede a aplicação automática
da mesma

ratio

decidendi
ao caso presente.

Nos precedentes de "falsa central", a fraude é iniciada por um criminoso que se apresenta como
preposto da própria instituição financeira
. Muitas vezes, o estelionatário detém informações sigilosas do cliente (como dados da conta, últimas transações ou limites de crédito), o que confere à abordagem uma forte aparência de legitimidade e sugere uma possível falha de segurança interna do banco no vazamento desses dados. Nesse cenário, o nexo de causalidade com a atividade bancária é evidente, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ, que trata do
fortuito interno
, ou seja, do risco inerente ao negócio
.

No caso em tela, a dinâmica é substancialmente diversa. O contato inicial não partiu de um suposto funcionário do Banco Bradesco, mas de alguém que se fez passar pelo
advogado do autor
, Dr. Teófilo. O ardil, portanto, não explorou uma falha na segurança dos sistemas do banco, mas sim a relação de confiança que o agravante depositava em seu próprio procurador. A fraude foi urdida em um ambiente completamente alheio e externo à atividade bancária, utilizando-se de uma plataforma de mensagens de terceiros (
WhatsApp
) e de uma estratégia de engenharia social que não guardava qualquer vínculo com os serviços ou a estrutura do agravado. Não há nos autos qualquer indício de que
o fraudador possuísse dados que só poderiam ter sido obtidos por meio de uma brecha de segurança do banco. A fraude, portanto, não se originou do risco do negócio bancário, mas do risco social geral a que todos estamos expostos.

2. Da Configuração de Fortuito Externo e da Quebra do Nexo Causal

A análise da responsabilidade civil, mesmo a objetiva, não prescinde da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor. O evento danoso deve ser uma consequência direta de um defeito na prestação do serviço. No presente caso, o dano não decorreu de uma
vulnerabilidade sistêmica do Banco Bradesco, mas de um ardil sofisticado perpetrado por terceiros, estranho à atividade-fim da instituição.

A petição inicial (ID 347740360) é de uma clareza solar ao confessar que o autor, acreditando na história contada pelo falso advogado,
realizou voluntariamente uma transferência
no expressivo valor de R$ 9.999,00. Mais grave ainda é a admissão de que, posteriormente, ele
permitiu que os criminosos o guiassem, passo a passo, via chamada de vídeo, no manuseio do aplicativo bancário
. Tal conduta, com o devido respeito, equivale a entregar as chaves de sua residência e o segredo do cofre a um estranho que o abordou na rua.

Essa colaboração decisiva do correntista para o sucesso da fraude qualifica o evento como
fortuito externo
.
Sendo esse o entendimento dessa Turma Recursal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. “GOLPE DO FALSO ADVOGADO”. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. ENGENHARIA SOCIAL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. ART. 14, §3º, II, DO CDC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PELO BANCO (MED). INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de restituição em dobro de valores e indenização por danos morais decorrentes de transferência via PIX realizada após fraude conhecida como “golpe do falso advogado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fraude configura fortuito interno apto a ensejar responsabilidade objetiva da instituição financeira; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário, inclusive quanto à segurança da operação e às providências posteriores; (
iii
) determinar a existência de dano material e moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fraude perpetrada por engenharia social, com induzimento da vítima a realizar transferência voluntária, configura fortuito externo.

A transação foi validada pela própria consumidora, mediante uso de senha pessoal e dispositivo autorizado, inexistindo falha no sistema bancário.

A conduta do terceiro fraudador e a ausência de cautela da vítima caracterizam excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

A Súmula 479 do STJ não se aplica a hipóteses de fortuito externo, nas quais não há defeito na prestação do serviço.

O banco comprovou a adoção de medidas cabíveis, com acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) em tempo hábil.

A impossibilidade de recuperação dos valores decorre de circunstâncias alheias ao controle da instituição financeira.

O nexo causal entre a conduta do banco e o dano é rompido pela atuação determinante da vítima e do terceiro fraudador.

A ausência de ato ilícito afasta o dever de restituição e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Fraudes baseadas em engenharia social, com realização de transferência voluntária pelo consumidor, configuram fortuito externo e afastam a responsabilidade da instituição financeira.

A validação da operação com senha pessoal e dispositivo autorizado afasta a caracterização de falha na prestação do serviço.

A Súmula 479 do STJ não se aplica quando ausente defeito no sistema bancário.

O acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) demonstra diligência da instituição financeira.

A culpa exclusiva da vítima e de terceiro rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Recurso Inominado nº 1055638-44.2025.8.11.0001.

(N.U 1075347-65.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026,
Publicado
no DJE 24/04/2026)

Trata-se de fato de terceiro que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade no que tange à esfera de controle do banco, rompe o nexo de causalidade. A instituição financeira não tem e não pode ter o poder de policiar as conversas privadas de seus clientes no
WhatsApp
ou de impedir que eles, por sua própria iniciativa,
sigam instruções de terceiros mal-intencionados. A responsabilidade do banco está
adstrita
aos seus próprios sistemas e processos, os quais, no caso, funcionaram como esperado,
pois
as operações foram validadas com as credenciais corretas do titular da conta.

3. Da Culpa Exclusiva da Vítima (Art. 14, § 3º, II, do CDC)

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não é um escudo absoluto que isenta o consumidor de seu dever fundamental de cuidado. O mesmo dispositivo legal que estabelece a responsabilidade do fornecedor também prevê, em seu § 3º, inciso II, uma causa excludente de clareza meridiana: a
culpa exclusiva do consumidor
.

A situação dos autos é um exemplo paradigmático dessa excludente. O dever de guarda e sigilo da senha e demais credenciais de acesso é
personalíssimo e intransferível
. É a principal barreira de segurança que protege o patrimônio do correntista. Ao seguir instruções de estranhos em uma chamada de vídeo e operar o aplicativo sob o comando de terceiros, o agravante não apenas foi negligente, mas agiu com uma imprudência grave que se tornou a causa direta e eficiente do dano.

A participação do autor não foi meramente passiva; foi ativa e determinante. Sem a sua ação de realizar a transferência inicial e, posteriormente, de manusear o aplicativo conforme ditado pelos fraudadores, o empréstimo jamais teria sido contratado e o prejuízo não teria se materializado. A conduta do agravante, portanto, não foi apenas uma condição, mas a
causa principal do evento danoso
, o que atrai a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no CDC e afasta o dever de indenizar por parte da instituição financeira.

4. Da Inaplicabilidade da Lei Estadual nº 11.692/2022

O agravante insiste na tese de violação da Lei Estadual nº 11.692/2022, que impõe restrições à contratação de empréstimos com aposentados e pensionistas. A argumentação, no entanto, desconsidera o escopo e a finalidade da norma.

A referida lei foi editada com o claro propósito de coibir o
assédio comercial agressivo
e a
oferta ativa e não solicitada
de produtos de crédito por parte de instituições financeiras a um público considerado
hipervulnerável
. A norma visa proteger o idoso da iniciativa do banco, que o procura por telefone ou outros canais remotos para vender um empréstimo que ele não solicitou.

A hipótese dos autos é o exato oposto. Não houve qualquer
oferta ativa
por parte do Banco Bradesco. A instituição não ligou para o agravante, não enviou mensagens e não o abordou de nenhuma forma. A contratação do empréstimo de R$ 1.700,00 foi efetivada
dentro do aplicativo bancário
, um canal de autoatendimento, após o sistema ter sido acessado com a senha pessoal do autor e a operação ter sido
confirmada por ele mesmo, ainda que induzido por terceiro. Para os sistemas de segurança do banco, a operação foi uma
solicitação direta e voluntária do cliente
, não se enquadrando na
vedação de contratação por ligação telefônica ou abordagem remota iniciada pelo fornecedor. Interpretar a lei de modo a abranger esta situação seria distorcer sua finalidade e criar uma responsabilidade que o legislador estadual não previu.

5. Da Observância à Conclusão nº 13 da Turma Recursal do TJMT

Por fim, cumpre ressaltar que a decisão monocrática atacada não representa um entendimento isolado ou inovador, mas sim a aplicação direta da jurisprudência já consolidada no âmbito desta própria Primeira Turma Recursal. A
Conclusão nº 13
é taxativa ao dispor:

“GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO.
DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL.
”

O caso dos autos amolda-se com perfeição a esta diretriz. Trata-se de um golpe realizado por meio eletrônico (WhatsApp), análogo a um golpe por telefone, em que a fraude só se consumou pela
falta do dever de vigilância do consumidor
. A manutenção da improcedência da ação, portanto, nada mais é do que a reafirmação do entendimento já pacificado por este Colegiado, o que, inclusive, justificava o julgamento monocrático inicial.

Ainda que se lamente profundamente o prejuízo sofrido pelo agravante, a responsabilização civil não pode ser utilizada como um mecanismo de socialização de perdas decorrentes da criminalidade geral, especialmente quando a conduta da própria vítima é o fator preponderante para a ocorrência do dano. Transferir ao banco o ônus de uma fraude que ele não praticou, não facilitou por falha própria e não podia evitar, seria subverter as regras de responsabilidade e criar um perigoso precedente de desestímulo ao dev
er de cautela que incumbe a todos os cidadãos na gestão de suas vidas e finanças.

DISPOSITIVO

Posto isso, em consonância com os fundamentos exaustivamente expostos, conheço do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada (ID 348281387) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
majoro para
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já considerando o trabalho adicional realizado em grau de recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de tais verbas, contudo, permanece suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça deferido (ID 347740398), na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Advirto as partes de que a oposição de embargos de declaração protelatórios ou a interposição de novo recurso manifestamente inadmissível poderá ensejar a aplicação das sanções processuais cabíveis.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026